Tribunal: TJES
Processo: 5013923-07.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
5013923-07.2022.8.08.0012

APELANTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO:
LAYSON RANGEL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. LIMITAÇÃO DA COBERTURA. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por seguradora contra sentença que julgou procedentes os pedidos autorais para condená-la ao pagamento de indenização securitária por Diárias de Incapacidade Temporária (DIT) e de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o autor carece de interesse processual ante a não conclusão do processo administrativo para o pagamento da indenização; (ii) saber se o valor da indenização deve observar o limite máximo de dias e o valor da diária previstos no contrato; (iii) saber se a demora na regulação do sinistro e a exigência de documentos configuram danos morais indenizáveis; e (iv) saber qual é o termo inicial da correção monetária aplicável à indenização securitária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exigência extrajudicial de documentos incompatíveis com a natureza da cobertura pretendida, a exemplo de relatório atestando déficit funcional para o pagamento de incapacidade temporária, configura resistência material ao pleito e afasta a preliminar de falta de interesse de agir. 4. O pagamento da indenização securitária deve respeitar estritamente os contornos do pacto celebrado, impondo-se a readequação da condenação para que o valor corresponda ao produto da diária contratada pelo limite máximo de dias estipulado na apólice. 5. O mero descumprimento contratual decorrente da demora na regulação do sinistro e da exigência de documentos não gera dano moral indenizável, salvo se comprovada circunstância excepcional capaz de ofender os direitos da personalidade do segurado, hipótese não demonstrada no caso. 6. O termo inicial da correção monetária, em se tratando de contrato de seguro com renovações automáticas anuais, incide a partir da data da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, momento em que ocorre a atualização periódica do capital segurado, a fim de evitar duplicidade de correção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e parcialmente provido para adequar o valor da indenização securitária material ao limite contratado, excluir a condenação por danos morais e fixar o termo inicial da correção monetária na data da última renovação do contrato de seguro.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.12.2016; TJES, Apelação Cível nº 0013611-18.2020.8.08.0035, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, j. 18.12.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015307-64.2016.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL N.º
5013923-07.2022.8.08.0012

APELANTE:
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
APELADO:
LAYSON RANGEL

JUÍZO PROLATOR:
1ª VARA CÍVEL DE CARIACICA - DRª. CLAUDIA CESANA SANGALI DE MELLO MIGUEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade
CONHEÇO
do recurso e passo à análise do mérito recursal.

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposto por
METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cariacica, que na ação indenizatória ajuizada por
LAYSON RANGEL
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar a ré ao pagamento de R$ 3.500,00 de indenização securitária (DIT) e R$ 8.000,00 por danos morais.

Sustenta o recorrente, em síntese (ID 18947418), que:
(i)
carece o autor de interesse de agir ante a não conclusão do processo administrativo por inércia no envio de documentação;
(ii)
é lícita a exigência de documentos complementares, não configurando abusividade;
(iii)
o cálculo da indenização deve respeitar o limite da franquia contratual de 15 dias e o pagamento a cada 30 dias;
(iv)
inexistem danos morais indenizáveis, tratando-se de mero inadimplemento contratual;
(v)
subsidiariamente, o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido; e que
(vi)
o termo inicial da correção monetária deve ser a data da última renovação da apólice, e não a contratação originária.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 18947421).

A controvérsia devolvida a este egrégio Tribunal cinge-se à verificação do interesse processual do autor, à exigibilidade dos documentos requeridos pela seguradora, à regularidade do valor da indenização securitária por incapacidade temporária (DIT), à configuração e quantificação de danos morais, bem como ao termo inicial da correção monetária.

PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

De início, afasto a preliminar de falta de interesse de agir deduzida pela seguradora apelante.

Segundo os elementos constantes dos autos, mormente as comunicações documentadas, a seguradora exigiu do apelado a apresentação de relatório médico com a indicação de "percentual de déficit funcional" e "previsão de alta definitiva". Tratando-se de cobertura securitária voltada à substituição de renda por Diárias de Incapacidade Temporária (DIT), a exigência de aferição de déficit funcional, elemento próprio de seguros contra Invalidez Permanente (IPA), revela-se impertinente.

A oposição de exigência incompatível com o objeto do acionamento traduz resistência material ao pleito, caracterizando, de modo insofismável, a pretensão resistida que fundamenta o interesse processual, dispensando-se a demonstração de recusa administrativa formal e expressa.

Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

No tocante à quantificação da indenização securitária, observa-se que, embora o acervo probatório, notadamente a documentação oriunda do INSS, ateste que o período de incapacidade laborativa do apelado tenha excedido um ano (compreendido entre 30/06/2021 e 19/07/2022), a prestação jurisdicional deve estrita observância aos contornos do pacto efetivamente celebrado.

Nesse cenário, o Certificado Individual do Segurado revela-se como o instrumento balizador da obrigação, fixando o valor da diária para a cobertura de "Diárias de Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença" (DIT) em exatos R$ 14,40. Paralelamente, as condições contratuais estabelecem um teto máximo de 180 (cento e oitenta) diárias por evento.

Dessa forma, a operação aritmética impõe-se de modo cogente: o produto do valor diário contratado (R$ 14,40) pelo limite temporal máximo (180 dias) resulta no montante indenizável de R$ 2.592,00. O valor de R$ 3.500,00, pleiteado na exordial e acolhido pelo juízo de origem, carece de qualquer lastro no certificado individual do autor, não podendo a condenação transbordar os limites da garantia pela qual o segurado efetivamente pagou o prêmio.

Portanto, em respeito ao princípio do mutualismo e à necessária correlação entre o risco assumido e a indenização prevista, a r. sentença demanda reforma pontual para adequar a condenação material ao limite efetivamente contratado, fixando-a em R$ 2.592,00.

Noutro viés, assiste razão à seguradora apelante quanto à insurgência contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Com efeito, o mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável.

Na hipótese, o autor embasou a pretensão indenizatória na demora da seguradora na regulação do sinistro, relatando a exigência de documentos complementares. Assim, inexistindo comprovação de circunstância excepcional passível de gerar intensa dor íntima e constrangimento, ou ferir a honra e a dignidade do ofendido, não há que se falar em indenização por danos morais.

Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que: “o simples inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, embora não desejável nos negócios contratados” (AgInt no REsp 1553703/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 07/02/2017).

Nesse mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. VEDAÇÃO DA EXCLUSÃO DE COBERTURA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PERCENTUAL DA VERBA HONORÁRIA REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) O Superior Tribunal de Justiça pacificou na Súmula nº 620 o entendimento de que a “embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida” . 2) O mero dissabor ou aborrecimento experimentado em razão de inadimplemento contratual não configura prejuízo extrapatrimonial indenizável, sendo tal regra excepcionada apenas quando verificada circunstância singular ensejadora da reparação a título de dano moral. 3) Sob a ótica do § 2º do art. 85 do CPC, a fixação da verba honorária sucumbencial no patamar máximo não se coaduna com a simplicidade da causa, o curto tempo de tramitação, a coincidência entre o lugar da prestação do serviço e a sede do escritório e o trabalho realizado. 4) Recurso parcialmente provido ." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0013611-18.2020.8.08 .0035, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 2ª Câmara Cível. J. 18.12.2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – INADIMPLEMENTO DO SEGURADO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – PAGAMENTO DEVIDO – DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO – CONTRATO COM RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – CAPITAL SEGURADO ATUALIZADO NA ÚLTIMA RENOVAÇÃO – DIES A QUO DE INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA – ANIVERSÁRIO DO CONTRATO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há que se falar em falta de interesse processual ante a ausência de negativa expressa de pagamento extrajudicial, visto que não é condição para o exercício do direito de ação, podendo se inferir a recusa da seguradora pelo teor dos esclarecimentos por si prestados e da pretensão judicialmente resistida consubstanciada na apresentação de contestação nos autos. 2. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, o mero descumprimento contratual não enseja dano moral. 3. A corte Cidadã também firmou entendimento no sentido de que a atualização do capital segurado é devida, incidindo correção monetária a partir da celebração do contrato, além de juros de mora a partir da data da citação da seguradora (AgInt no REsp 1899523). 4. Cuidando-se de pactos com renovações automáticas sucessivas, a correção monetária incidirá a partir da última atualização do capital segurado, sendo este, igualmente, o dies a quo para incidência de correção de monetária. Precedentes." (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00153076420168080024, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível. J. 17.10.2024).

Por fim, quanto ao termo inicial da correção monetária, assiste razão à apelante. Tratando-se de contrato de seguro com renovações automáticas anuais, o capital segurado é periodicamente atualizado. Assim, para evitar a duplicidade de correção (
bis in idem
), o índice deve incidir a partir da última renovação da apólice vigente ao tempo do sinistro, conforme estabelecido no item 4 do precedente supratranscrito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença a fim de:
a)
adequar o valor da condenação a título de indenização securitária material (DIT) para o montante de
R$ 2.592,00 (dois mil, quinhentos e noventa e dois reais)
, valor este que corresponde ao limite máximo contratado no Certificado Individual do Segurado (R$ 14,40 por diária multiplicados por 180 dias);
b)

excluir a condenação
imposta à seguradora ao pagamento de indenização por danos morais;
c)
determinar que o termo inicial da correção monetária sobre a referida indenização material seja a
data da última renovação do contrato
de seguro vigente à época do sinistro.

Em virtude do parcial provimento do apelo e da consequente alteração no desfecho da lide, redistribuo o ónus de sucumbência para que cada uma das partes suporte
50% (cinquenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios
, estes mantidos no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação fixado na origem , observada, todavia, a suspensão da exigibilidade em favor do autor por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 04/05/2026 - 08/05/2026:

Acompanho o E. Relator.